Tribunal: STF
Processo: RHC 59411
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-04
Data de publicação: 1981-12-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". RENOVAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA JA
APRECIADA E REJEITADA. RESTANDO APENAS, COM POSSIBILIDADE DE EXAME,
O FUNDAMENTO DE EXCESSO DE PRAZO, DESTA VEZ RELATIVAMENTE A
CONCLUSÃO DE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, SOBRE ESTE DEVE
PRONUNCIAR-SE O TRIBUNAL RECORRIDO.